Tribunal: TJES
Processo: 5014864-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014864-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SILVANA ROCHA VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014864-77.2021.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO
: SILVANA ROCHA VIEIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ADOÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis: “[...] Em síntese, aduz que é servidora pública municipal, e que, em razão do deferimento de guarda provisória para fins de adoção, requereu administrativamente a concessão de licença-maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, sendo concedido somente 90 (noventa) dias de licença, eis que o adotado possui idade superior a 05 (cinco) anos.[...]”
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
A FIM DE CONDENAR O MUNICÍPIO RÉU A PRORROGAR O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE POR ADOÇÃO POR MAIS NOVENTA DIAS, ALÉM DOS NOVENTA DIAS DEFERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO. A S
ENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO HÁ DIFERENÇA ENTRE O PRAZO DA LICENÇA-MATERNIDADE DA GESTANTE E O DA ADOTANTE, INDEPENDENTEMENTE DA IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. TEMA Nº 782 DO STF. DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DO ATO GUERREADO,
in verbis
: “
[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 778.889/PE, reconheceu a Repercussão Geral do Tema nº 782, e fixou a seguinte tese 'os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada' [...]
”. NÃO APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.360/2001. A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA FOI ANALISADA NA SENTENÇA OBJURGADA, AINDA QUE DE MANEIRA IMPLÍCITA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)